Tribunal: TJSP
Processo: 1004485-58.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA – CANCELAMENTO DO BILHETE DE VOLTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ
– Insurgência da ré com relação à sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão de reforma – Descabimento – Bilhetes adquiridos pela autora por meio de programa de milhagens que foram

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA – CANCELAMENTO DO BILHETE DE VOLTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CORRÉ
– Insurgência da ré com relação à sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão de reforma – Descabimento – Bilhetes adquiridos pela autora por meio de programa de milhagens que foram cancelados unilateralmente pela corré - Responsabilidade objetiva evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços - Inteligência do art. 14 do CDC– Sentença mantida.

Recurso não provido.